Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701386-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA SARAIVA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição de ID. 39239232 na qual o Distrito Federal requer que as ordens de bloqueio de recursos públicos nestes autos sejam suspensas e que a Autora passe a retirar os medicamentos nos canais ordinários para tanto, eis que comprovada a disponibilidade e a recalcitrância desarrazoada da Autora. Antes de decidir, importante relatar parte da trajetória dos presentes autos, que se trata de cumprimento do acórdão no 1015617, transitado em julgado em 15 de agosto de 2017, que determinou ao Distrito Federal que forneça à impetrante, Bruna Saraiva da Rocha, materiais para tratamento contínuo de diabetes. Em 15 de maio de 2019, foi proferida decisão de ID 8671216, verbis: Determinei ao DF providências no sentido de cumprir na íntegra o acórdão, mas vem descumprindo a ordem mandamental, conforme se extrai dos autos. Por isso, arbitrei nova multa (R$ 100,00 por dia de atraso até o limite de R$ 10.000,00). Juntada de petição de Id no 8632138, em que a impetrante informa o descumprimento da ordem. É a síntese do necessário. Decido. Nesse contexto, substituo a multa diária por descumprimento de ordem judicial aplicada pelo sequestro de valores, para que a paciente possa realizar o tratamento na rede privada. O sequestro de valores extingue a obrigação e atende a necessidade da parte. Pelo exposto, SUBSTITUO a multa diária aplicada e determino o SEQUESTRO DE VALORES MENSAIS da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, suficientes para que a paciente possa adquirir os materiais para o tratamento contínuo de diabetes a que faz jus. Verifico que desde a referida data foram realizados sucessivos arrestos e expedidos alvarás para aquisição da medicação postulada. Na petição de ID 32358550 (p. 22), de 03 de fevereiro de 2022, o Distrito Federal informa que os insumos estão disponíveis para retirada na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3. Instada a se manifestar, a impetrante informa que já se submeteu ao recebimento dos insumos via farmácia da Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3, mas foi parcialmente atendida ou restava infrutífera depois de aguardar uma tarde inteira pelo medicamento. E requereu o indeferimento do pedido e nova expedição de alvará, mediante prestação de contas nos autos ou, então, que o impetrado proceda à entrega direta dos produtos médicos na residência da impetrante (ID. 32637748). Os ofícios de ID. 32784555 (16/02/2022) noticiam a disponibilidade dos insumos para a impetrante, mas que a Secretaria de Saúde não consegue entrar em contato com a impetrante, informam, ainda, que a exceção de estoque regularizado é para o item PACK - pacote de serviços (pilhas e baterias), o qual consta no orçamento apresentado com quantitativo adequado para quatro meses de tratamento e com valor compatível àquele praticado no mercado brasileiro. A impetrante, no ID. 33734603, defende que não há possibilidade de alterar a decisão transitada em julgado até mesmo em respeito à garantia constitucional de preservação da coisa julgada (artigo 5o, XXXVI, da CRFB/1988 e artigo 502 e seguintes do CPC). Afirma que a determinação judicial de sequestro de valores (com prestação de contas) para compra de medicamentos ocorreu justamente porque o impetrado não estava prestando o auxílio à saúde que a impetrante necessita. E pugna pelo indeferimento do pedido. A decisão de ID. 33739377 (22/03/2022) determina novo bloqueio dos valores e expedição de alvará de levantamento. Em 11 de abril de 2022, foram juntados nos autos os ofícios (IDs. 34316708 e 34319059) informando novas tentativas da Secretaria de saúde do Distrito Federal de contatar com a impetrante sem sucesso para dizer que há disponibilidade dos insumos na Farmácia da UMST. O despacho de ID. 35830615 (31/05/2022) determina a intimação do Distrito Federal para que informe sobre a disponibilização dos insumos necessários à impetrante em farmácia popular ou na rede própria do Governo, considerando o tempo já transcorrido desde a data da concessão da ordem. O Distrito Federal, nas informações prestadas nos IDs. 37470747 e 37470748, noticia que os insumos estão regulares no estoque na SES/DF. No ID. 37933568, a impetrante responde as indagações da Secretaria de Saúde a respeito da falta de respostas nas ligações e “o motivo de não voltar a pegar os insumos descentralizados, incorretos, antiquados e sem garantias poucas vezes ofertados pelo governo” (p. 05). É o breve relato, DECIDO. Conforme relatado, desde fevereiro deste ano, percebe-se que o Ente Público vem indicando que os remédios e insumos para tratamento da diabetes da impetrante, deferidos nestes autos, encontram-se disponíveis na rede pública de saúde e que a Secretaria de Saúde tem tentado, mas sem sucesso, fazer contato com a autora para que esta retire seus medicamentos via Secretaria. Entretanto, por ter assegurado esta via de acesso judicial, a impetrante tem se negado a receber pelas vias administrativas, considerando ser mais adequado a ela o sequestro de verbas públicas de quatro em quatro meses e a prestação de contas nos presentes autos. Por certo há o trânsito em julgado do acórdão em que obriga o Ente Público a arcar com tais insumos e, nesse sentido, preservado no objetivo, o Distrito Federal, por meio da Secretaria do Estado de Saúde, há de cumprir o acórdão concedendo pelas vias administrativas a medicação necessária. Nessas considerações, defiro o pedido do Distrito Federal para suspender as ordens de bloqueio de recursos públicos nestes autos e que a impetrante passe a retirar os medicamentos nos canais ordinários indicados. Por oportuno, esclarece-se que a suspensão está condicionada ao cumprimento completo e efetivo da medida tratada nestes autos. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 13:20:33. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador